Tribunal: STF
Processo: ARE 1401964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     
“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES CONDIZENTES À DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. AFRONTA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SENTEÇA MANTIDA. I. Não comporta conhecimento o recurso de Apelação Cível interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, estatuído pelo artigo 1.003, §5º c/c artigo 183 (prazo em dobro), ambos do CPC, sendo, portanto, intempestivo. II. Nosso ordenamento constitucional obsta a criação de função de Cargo em comissão sem que se especifique, por via normativa adequada, as atribuições a serem desenvolvidas condizentes à direção, chefia ou assessoramento, bem assim a relação de confiança entre o servidor nomeado e o superior hierárquico, de sorte a se evitar burla à regra de concurso público, bem assim à possibilidade de se privilegiar aquele que está próximo ao chefe do poder, ferindo também o constitucional princípio da igualdade. III. O conjunto probatório dos autos demonstra A incompatibilidade entre as formas de provimento dos cargos em comissão criados e o ordenamento constitucional, o que impõe a procedência do pedido exordial. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (eDOC 57, p. 12)



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, conforme observa-se na ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, VEDAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E INGERÊNCIA NO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATA-ÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS. DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA/APELANTE. I. Constatado vício no comando judicial, devem ser acolhidos os embargos aclaratórios para sanar o alegado erro no julgamento. II. Ante a tempestividade do recurso de Apelação Cível, necessário dar provimento aos aclaratórios nesta parte, para corrigir o acórdão embargado e, de conseguinte, conhecer daquele recurso. III. Os pedidos não formulados inicialmente em primeiro grau e, portanto, não submetidas ao crivo do juízo singular, não podem agora ser inovados em grau recursal, sob pena de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, bem como de supressão de instância. IV. O magistrado sentenciante ao julgar procedente o pedido exordial, foi coerente ao conjunto probatório dos autos, especialmente aos documentos de fls. 873/1152, autos físicos, que demonstram os fatos alegados pelo autor/apelado, consubstanciados em contratação irregular de servidores da Câmara Municipal de Mineiros. V. Não tendo a apelante desconstituído os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, ônus que lhe competia, os termos do art. 373, inciso II, do CPC, não pode nessa via recursal alegar inexistência de prova de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, tendo, inclusive, dispensado produção de prova. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDA”. (eDOC 63, p. 10) 



    No recurso extraordinário (eDOC 65), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes sob o fundamento de que a criação de cargos depende de lei e a realização de concurso público é um ato discricionário.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 1465/2010; 1469/2010; 1587/2012 e 1604/2013), o Termo de Ajustamento de conduta firmado entre as partes e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que persiste “aparente irregularidade das contratações feitas pela Câmara Municipal para o preenchimento de cargos como se fossem comissionados, quando, na verdade, são de provimento efetivo”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Dessa forma, a lei criadora do cargo em comissão deve observar criteriosamente a natureza das funções a serem desempenhadas e a relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico, sob pena de contrariar a intenção do constituinte, ou seja, desobedecer a regra do acesso a cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público. 



    Na espécie, verifica-se da Leis Municipais nºs 1465/2010; 1469/2010; 1587/2012 e 1604/2013, que não se pode concluir que os cargos ali insertos tenham funções que permitam o provimento em comissão. 



    Com efeito, da análise do caso em testilha e os documentos colacionados ao presente caderno processual, há que se reconhecer persistir aparente irregularidade das contratações feitas pela Câmara Municipal para o preenchimento de cargos como se fossem comissionados, quando, na verdade, são de provimento efetivo. 



    Assim, denota-se que os documentos juntados às fls. 873/1152, autos físicos, demonstram que remanescem aparentes incompatibilidades entre as formas de provimento dos cargos criados e o ordenamento constitucional, logo, a sentença singular merece ser mantida por seus próprios fundamentos”. (eDOC 57, p. 9)



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade de atos administrativo pelo Poder Judiciário. Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 1.131.571, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE-AgR-Segundo, 1.178.365, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019)



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do TAC, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente